Tribunal: TJDFT
Processo: 0734121-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTRIÇÃO. DIREITO DE VISITA. PRESO. AMIGA. PORTARIA 08/2016 DA VEP. VEDAÇÃO. VISITAÇÃO A MAIS DE UM INTERNO. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O artigo 3o da Lei de Execução Penal estabelece que "ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei", elencando em seu artigo 41, inciso X, entre os direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados."
2. Ratifica-se que o direito à visitação não é absoluto e ilimitado, podendo ser suspenso ou restringido, consoante parágrafo único do artigo 41 da Lei de Execuções Penais, desde que presentes elementos concretos a justificar a medida.
3. O objetivo da Portaria no 8/2016 de conciliar o direito dos presos de receber visitas com a coexistência de medidas assecuratórias da segurança individual e coletiva, normatizando a entrada de visitantes nos estabelecimentos prisionais, e a proibição estabelecida pela norma, por instaurar limitação abstrata, deve ser realizada mediante ponderação de interesses, diante das peculiaridades do caso concreto.
4. Recurso conhecido e improvido.